Tribunal: TJMT
Processo: 1010340-40.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGEIRO COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL. DESCONTO PARA ACOMPANHANTE. RECUSA INJUSTIFICADA. CANCELAMENTO DE RESERVA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Ressarcimento de Passagem Aérea c/c Indenização por Danos, condenou a requerida ao pagamento de R$ 2.388,00 (danos materiais) e R$ 5.000,00 (danos morais), além de custas e honorários advocatícios. A condenação decorreu da recusa injustificada da requerida em conceder desconto de 80% na passagem do acompanhante da autora, portadora de Deficiência Intelectual Moderada, nos termos da Resolução no 280/2013 da ANAC, seguida do cancelamento das reservas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a negativa de concessão do desconto e o cancelamento da reserva configuram ilícito indenizável; e (ii) avaliar se o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade da empresa aérea pela prestação dos serviços aos consumidores é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de culpa para a configuração do dever de indenizar.
4. A Resolução no 280/2013 da ANAC não exige a apresentação de laudo médico confeccionado por especialista em saúde mental ou psicossocial para a concessão do desconto de 80% ao acompanhante de passageiro com necessidade de assistência especial, razão pela qual a exigência imposta pela requerida é indevida.
5. A negativa injustificada do benefício e o consequente cancelamento da reserva caracterizam falha na prestação do serviço, gerando direito à reparação por danos materiais e morais, conforme precedentes jurisprudenciais.
6. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 5.000,00 é adequado e proporcional, considerando os critérios de razoabilidade e os parâmetros adotados por esta Corte em casos semelhantes.
7. A majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação é devida, diante do trabalho adicional realizado pelo patrono da parte autora na fase recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A exigência de laudo médico elaborado por especialista como condição para concessão do desconto de 80% ao acompanhante de passageiro com necessidade de assistência especial, prevista na Resolução no 280/2013 da ANAC, é indevida, quando não prevista expressamente na norma.
2. A recusa injustificada na concessão do desconto legal e o posterior cancelamento da reserva configuram falha na prestação do serviço e geram o dever de indenizar por danos materiais e morais.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC no 10000204814925001, Rel. Des. Marcos Lincoln, 11a Câmara Cível, j. 14.10.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010340-40.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), B. O. F. - CPF: 165.147.794-92 (APELADO), NILTON MASSAHARU MURAI - CPF: 807.580.611-53 (ADVOGADO), ARYELLY RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 026.682.473-06 (APELADO), ARYELLY RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 026.682.473-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGEIRO COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL. DESCONTO PARA ACOMPANHANTE. RECUSA INJUSTIFICADA. CANCELAMENTO DE RESERVA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Ressarcimento de Passagem Aérea c/c Indenização por Danos, condenou a requerida ao pagamento de R$ 2.388,00 (danos materiais) e R$ 5.000,00 (danos morais), além de custas e honorários advocatícios. A condenação decorreu da recusa injustificada da requerida em conceder desconto de 80% na passagem do acompanhante da autora, portadora de Deficiência Intelectual Moderada, nos termos da Resolução no 280/2013 da ANAC, seguida do cancelamento das reservas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a negativa de concessão do desconto e o cancelamento da reserva configuram ilícito indenizável; e (ii) avaliar se o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da empresa aérea pela prestação dos serviços aos consumidores é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de culpa para a configuração do dever de indenizar.

4. A Resolução no 280/2013 da ANAC não exige a apresentação de laudo médico confeccionado por especialista em saúde mental ou psicossocial para a concessão do desconto de 80% ao acompanhante de passageiro com necessidade de assistência especial, razão pela qual a exigência imposta pela requerida é indevida.

5. A negativa injustificada do benefício e o consequente cancelamento da reserva caracterizam falha na prestação do serviço, gerando direito à reparação por danos materiais e morais, conforme precedentes jurisprudenciais.

6. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 5.000,00 é adequado e proporcional, considerando os critérios de razoabilidade e os parâmetros adotados por esta Corte em casos semelhantes.

7. A majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação é devida, diante do trabalho adicional realizado pelo patrono da parte autora na fase recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A exigência de laudo médico elaborado por especialista como condição para concessão do desconto de 80% ao acompanhante de passageiro com necessidade de assistência especial, prevista na Resolução no 280/2013 da ANAC, é indevida, quando não prevista expressamente na norma.

2. A recusa injustificada na concessão do desconto legal e o posterior cancelamento da reserva configuram falha na prestação do serviço e geram o dever de indenizar por danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC no 10000204814925001, Rel. Des. Marcos Lincoln, 11a Câmara Cível, j. 14.10.2020.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por GOL LINHAS AÉREAS S/A, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Ressarcimento de Passagem Aérea c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por BEATRIZ OLIVEIRA FLORÊNCIA, representada por sua genitora ARIELLY RODRIGUES DE OLIVEIRA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, e assim, condenou a requerida ao pagamento de R$ 2.388,00 (dois mil, trezentos e oitenta e oito reais) a título de danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante alega, em síntese, que a apelada não comprovou os fatos constitutivos de seu direito e que não houve ato ilícito por sua parte, já que a documentação médica apresentada não foi confeccionada por médico especialista, como exigido. Aduz que o cancelamento do voo ocorreu devido a necessidade de readequação da malha aérea.

Posto isso, pugna para que a condenação por dano moral seja afastada ou, eventualmente reduzida e, ainda, que a correção monetária e os juros de mora incidam desde a data do arbitramento.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 273628877.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo não provimento do presente recurso. (ID. 275677880)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Na hipótese, a requerente, portadora de Deficiência Intelectual Moderada, representada por sua genitora, ajuizou ação de ressarcimento de passagem aérea c/c indenização por danos morais, em razão da recalcitrância da requerida Gol Linhas Aéreas, em fornecer desconto de 80% no valor de passagem aérea para sua acompanhante, conforme previsto na Resolução n. 280/2013 da ANAC, seguida do posterior cancelamento das reservas das passagens.

Em sua defesa a requerida rechaçou os argumentos da requerente alegando que não cometeu qualquer ilicitude passível de reparação por dano moral e, ainda, que a requerente não demonstrou o fato constitutivo do seu direito, ante a ausência de laudo médico atestado por médico especialista nas áreas de psiquiatria, neurologia ou neuropediatria.

Depois de impugnada a contestação sobreveio sentença condenatória nos termos relatados.

Nesta ocasião a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem, conforme dispõe o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituam o direito por ele afirmado, e ao réu a existência daqueles que impeçam a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse passo, fato é que a empresa apelante não logrou êxito em comprovar a existência de fato extintivo do direito da autora (CPC, art. 373, II), sobretudo porque a Resolução no 280/2013 da ANAC, que dispõe sobre os procedimentos relativos à acessibilidade de passageiros com necessidade de assistência especial ao transporte aéreo público, não condiciona a concessão do desconto previsto no art. 27, §1o, II, à apresentação de laudo confeccionado por médico especialista em saúde mental/psicossocial.

A recorrente não apontou qualquer dispositivo legal ou normativo que ampare a exigência por ela apresentada, o que configura recusa injustificada da concessão do benefício legalmente previsto, dando azo ao dever de indenizar.

Nesse sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS. PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS . DESCONTO PREVISTO EM RESOLUÇÃO DA ANAC. NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR COBRADO A MAIOR . RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1) Os fornecedores respondem independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, a teor do disposto no art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, por ser objetiva a sua responsabilidade . 2) A ausência de concessão do desconto previsto pela ANAC ao acompanhante do passageiro portador de necessidades especiais causa transtornos passíveis de indenização por danos morais e materiais. (TJ-MG - AC: 10000204814925001 MG, Relator.: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 14/10/2020, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/10/2020)

Reconhecido o dano moral, procedo à avaliação do valor da indenização correspondente, objeto de irresignação recursal.

Para o arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização, arbitrada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ao revés da exorbitância alegada pela apelante, se revela diminuta, sendo, inclusive, inferior ao patamar comumente praticado por esta Corte em casos correlatos, razão pela qual merece ser mantida, em atenção à vedação à reformatio in pejus.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da requerente em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025